Tribunal: TJSP
Processo: 1063657-94.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra o Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e outros, após sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Alega-se erro médico por negligência e imperícia em procedimento de Embolização da Artéria Uterina, resultando em infarto ovariano e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra o Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e outros, após sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Alega-se erro médico por negligência e imperícia em procedimento de Embolização da Artéria Uterina, resultando em infarto ovariano e menopausa precoce, frustrando o desejo reprodutivo. Requer-se indenização de R$ 100.000,00.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de erro médico no procedimento realizado e (ii) avaliar o cumprimento do dever de informação sobre riscos e alternativas.
III. Razões de Decidir 3. A perícia técnica concluiu que o procedimento de embolização foi adequado ao quadro clínico e que houve consentimento informado sobre os riscos, incluindo a possibilidade de falência ovariana. 4. Não se comprovou imprudência, negligência ou imperícia na conduta médica, sendo o infarto ovariano um risco inerente ao procedimento.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica sem demonstração de falha na prestação do serviço. 2. A prova técnica oficial prevalece na ausência de evidências de erro médico.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 373, I, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1002685-18.2021.8.26.0360, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 30.09.2025; TJSP, Apelação Cível 1063148-66.2024.8.26.0053, Rel. Marcelo Berthe, 2a Câmara de Direito Público, j. 18.12.2025; TJSP, Apelação Cível 1001404-88.2021.8.26.0372, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, j. 21.10.2025.